Tribunal: TJDFT
Processo: 0711127-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. ACIDENTE. RODOVIA FEDERAL SOB CONCESSÃO. RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REPETIÇÃO “IPSIS LITTERIS” DA CONTESTAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de recurso (ID28954558) interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor R$2.662,00, a título de danos materiais, e R$2.000,00 de dano moral.
Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, haja vista que a situação jurídica que originou o alegado dano decorreu de ação praticada pela empresa CGMP – Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, gestora do dispositivo “SEM PARAR”.
Nas razões recursais, alega culpa exclusiva do autor/recorrido e ausência de responsabilidade objetiva da concessionária, bem como a necessidade de realização de perícia no equipamento TAG e de AVI instalados no veículo do autor/recorrido. Sustenta a ocorrência de caso fortuito e força maior. Impugna os danos materiais alegados, ante a ausência de provas. Por fim, aduz inexistência de dano moral, em virtude na inexistência de ato ilícito praticado e faz considerações sobre os índices de correção monetária e aplicação de juros. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de “erro in procedendo” ou “in judicando”, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
No caso, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto, pois as razões recursais se limitam a repetir “ipsis litteris” os argumentos já lançados na peça de defesa (ID28954535).
Assim, resta evidente a ausência de confronto norecursointerposto, que, sem considerar o que efetivamente fora decidido na sentença, apresentou repetição literal de sua peça de resposta, já apreciada pelo Juízo de origem. Deixou, portanto, de impugnar a “ratio decidendi” constante da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a reforma vindicada.
Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso. Precedente desta Turma: (Acórdão n.1149225, 07029215920188070010, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 14/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
Isto posto, não deve o recurso ser conhecido ante a flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade.
Recurso não conhecido.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.